Tribunal: STF
Processo: RE 1506357
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: A Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região desproveu apelação interposta pelo Conselho Regional de Serviço Social, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADE. CONSELHO PROFISSIONAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. APELO NÃO PROVIDO.” (Doc. 8, p. 6)



    Os embargos de declaração opostos por Adelir Sonia Santos Rothmund (Doc. 10) foram desprovidos (Doc. 12).



    Nas razões do apelo extremo, Adelir Sonia Santos Rothmund apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 134 da Constituição da República. Alega, em síntese, a constitucionalidade e necessidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública da União (Doc. 15).



    O Conselho Regional de Serviço Social apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 17).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 19), motivo pelo qual Adelir Sonia Santos Rothmund interpôs agravo (Doc. 21).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.002 (Doc. 25).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, consignou:



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE INTERESSADA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TEMA 1.002/STF. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA TESE. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Autos encaminhados à Turma julgadora para retratação à vista do entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1.002 - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra). 



    2. No caso concreto, a execução fiscal proposta pelo Conselho Regional de Serviço Social da 9ª Região foi extinta nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, não tendo havido condenação do exequente em honorários de sucumbência. 



    3. Parte executada, assistida pela Defensoria Pública da União, não interpôs recurso, permanecendo íntegro o teor da sentença (sem condenação em verba honorária de sucumbência). 



    4. Recurso extraordinário versou, tão somente, sobre honorários advocatícios que seriam devidos à Defensoria Pública da União, por esta assistir a parte. A questão, entretanto, não foi objeto de julgamento pelo acórdão recorrido (apelação do exequente), haja vista que a executada não interpôs recurso da sentença.



    5. A ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo Conselho Regional não guarda correlação com os fundamentos do Tema 1.002/STF. 



    6. Juízo de retratação não exercido.” (Doc. 28, p. 7, destaquei)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 29).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, consoante asseverou o órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, verifica-se que o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, nada dispondo os honorários advocatícios em questão, certo que somente houve a interposição de recurso de apelação pelo Conselho Regional de Serviço Social.



    Nada obstante, nas razões de seu recurso extraordinário, Adelir Sonia Santos Rothmund limita-se a defender a constitucionalidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública da União. 



    Assim, constata-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas do que consignado pelo Tribunal de origem, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)  



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente